Tribunal: TJDFT
Processo: 0737385-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INEPCIA DA PEÇA RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA COMPLEMENTADA PELA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, §3o, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PELA UNIÃO. INCABÍVEL A COBRANÇA DE PARTE DO CUSTEIO DO AUXÍLIO-CRECHE DO BENEFICIÁRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA EXTENSÃO DO PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR EM RELAÇÃO AOS DEPENDENTES COM IDADE SUPERIOR A SEIS ANOS DE IDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar ilegal os descontos cota-parte do contracheque do autor em relação ao auxílio pré-escolar, condená-lo na obrigação de se abster de efetuar descontos referentes à participação do servidor autor sobre as parcelas relativas ao auxílio pré-escolar, bem como para restituir a quantia de R$1.546,70, a título de custeio do auxílio-creche, referente aos meses entre 09/2015 e 09/2020.
2. Nas razões recursais argui a nulidade da sentença complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração, uma vez que não houve pronunciamento sobre os argumentos lançados nos referidos embargos, limitando-se a afirmar, genericamente, sobre a inexistência de vícios na sentença de mérito. Pugna seja declarada nula a sentença complementada em sede de embargos declaração e determinada a devolução dos autos à origem para conhecimento, apreciação e julgamento do referido recurso.
3. No mérito, alega que o benefício do auxílio-creche tem limite na idade de cinco anos, conforme disposto no artigo 208, IV da Constituição Federal; nos artigos 54, IV e 208, III, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente e nos artigos 29 e 30, II, ambos da Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional (Lei 9394/1996).
4. Sustenta ausência de ilegalidade na Resolução PGJ 57/2015 que determina o cancelamento automático do benefício na data em que o dependente do servidor completar seis anos de idade. Requer a reforma parcial da sentença para excluir da condenação a devolução das parcelas pagas além do termo da idade de cinco anos (março de 2019 a março de 2020).
5. Em contrarrazões, o autor suscita preliminar de inépcia da peça recursal, por violação ao princípio da impugnação específica e dialeticidade, posto que aponta fundamentos não tratados na sentença. No mérito, afirma que não há se falar em exclusão das parcelas de março de 2019 a março de 2020, haja vista que tem direito a receber o benefício, pois um de seus filhos não completou dois anos de idade.
6. Inicialmente, é possível identificar no recurso interposto pelo réu relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
7. Da análise da decisão proferida nos embargos de declaração (ID 24880996), verifica-se que, de fato, não enfrentou os argumentos expostos pelo réu, limitando-se a argumentar, genericamente, sobre a ausência de omissão, obscuridade e contradição. Assim, forçoso reconhecer que a sentença complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração padece de fundamentação.
8. Segundo o art. 11 do CPC, “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.
9. Destarte, ante a ausência de fundamentação no tocante à assistência pré-escolar em relação aos dependentes com idade superior a seis anos de idade, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 24880995). Recurso provido para reconhecer a nulidade da sentença complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração.
10. Constatando-se que o processo está em condições de imediato julgamento do mérito deve ser aplicada a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de que a controvérsia seja dirimida por esta 3a Turma Recursal.
11. O Auxílio Creche e Pré-Escola, consoante entendimento sedimentado pelo STJ, não revela acréscimo patrimonial, mas, sim, indenização pelas despesas inerentes ao artigo 208, inciso IV, da CRFB, e ao artigo 54, inciso IV, da Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA).
12. Nesse sentido: STJ - AgRg no REsp 1079212/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009; TJDFT; Acórdão n.1080219, 07335693820178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Com efeito, o custeio de parte do benefício auxílio creche e pré-escola pelo servidor acarreta a transferência de ônus estatal e, ainda, sem previsão em lei estabelecida pelo Poder Legislativo.
14. Registre-se que, de acordo com o artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre a organização e manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Precedente: (Acórdão n.1035475, 20160110160079ACJ, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 03/08/2017. Pág.: 446/449); (Acórdão n.1158009, 070005977201t98079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
15. Demais disso, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais fixou tese no sentido de que: "sem previsão legal, a União não pode cobrar de Servidor Público o pagamento do custeio de auxílio pré-escolar" (processo n. 0040585-06.2012.4.01.3300, de 18/02/2016)[1].
16. Incabíveis, portanto, os descontos realizados no vencimento do servidor a título de participação no custeio de assistência pré-escolar. Logo, a declaração de ilegalidade dos descontos à título de cota-parte do contracheque do autor, é medida que se impõe.
17. Precedente: Acórdão 1187968, 07070176520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019.
18. Lado outro, embora a Resolução CNE/CEB n.o 2/2018 estipule para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental a idade mínima de seis anos completados até o dia 31 de março do ano da matrícula, a extensão do pagamento da assistência pré-escolar aos dependentes com mais de seis anos necessitaria de previsão legal, o que não se verifica no caso.
19. Ressalta-se a inocorrência de prejuízo ao ensino das crianças no caso, pois, conforme os ditames do §2o do artigo 4o da Resolução CNE/CEB n.o 2/2018, as crianças que completarem seis anos após 31 de março deverão ser matriculadas na pré-escola, ou seja, na segunda etapa da Educação Infantil e primeira etapa da obrigatoriedade estatal assegurada pelo inciso I do art. 208 da CRFB/1988 (art. 3o, §2o, Resolução CNE/CEB n.o 2/2018).
20. O inciso I do artigo 208 da Carta Magna, desde a EC N.o 59/2009, dispõe sobre o dever do Estado de garantir educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade.
21. Destarte, não há se falar em condenação do réu ao pagamento das parcelas de auxílio pré-escolar do período de setembro de 2018 a setembro de 2020 (R$770,40), referente à filha LFMF do autor.
22. Pelas razões expostas, acolhe-se a preliminar arguida pelo recorrente para cassar a sentença complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 24880995) e, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do CPC, julgar parcialmente procedente o pedido para declarar ilegal os descontos cota-parte do contracheque do autor em relação ao auxílio pré-escolar, bem como para condenar o Distrito Federal a restituir os valores descontados dos vencimentos do autor, a título de custeio do auxílio-creche, dos meses de janeiro de 2015 a agosto de 2018, no montante de R$756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais), referentes as parcelas de auxílio pré-escolar da filha LFMF, além do período de setembro de 2018 a setembro de 2020, acrescidas de eventuais parcelas descontadas no curso do processo, referentes ao filho MFMF, no valor de R$770,40 (setecentos e setenta reais e quarenta centavos). Os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E a partir de casa desconto e acrescidos de juros a contar da citação.
23. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Causa madura. Julgado parcialmente procedente o pedido, nos termos do item 22.
24. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Nesse sentido: (Acórdão 1319782, 07306671020208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)